Tribunal: TJPA
Processo: 0810883-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810883-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN SEIXAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO - FUNDAMENTO IDÔNEO – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – FILHO MENOR DE DOZE ANOS – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA FILHA - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA). CONSTRANGIMENTO INOCORRENTE. DENEGAÇÃO.

1.
No caso sub examine, a prisão domiciliar, não se mostra adequada, haja vista que o paciente não juntou documentos que comprovem ser ele o único responsável por sua filha menor, não sendo possível, portanto, a concessão da prisão domiciliar
.

2.
Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis dias
do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Cuida-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALAN SEIXAS DOS SANTOS
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA.

Diz o impetrante, que o paciente, preso preventivamente no dia 12.11.2020 (Proc. Nº 0004822-62.2020.8.14.0035), acusado da prática do crime previsto no Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sofre constrangimento ilegal, vez que o Juízo indeferiu, na Audiência de Custódia realizada no dia 03.10.2020, pedido de liberdade provisória com prisão domiciliar, mesmo tendo ele filha de dois anos de idade, que necessita do cuidado do pai, que é primário, sem antecedentes criminais e domicílio certo, não havendo cabimento a manutenção do ilegal confinamento, sendo ainda, indeferido pedido de revogação, baseada em fato diverso do processo.

Pede então, liminar, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 107/109-ID
Num. 4000162
); indeferi a liminar (ID Num
4004312),
com a Procuradoria de Justiça, através da Dra.
Ubiragilda Silva Pimentel
, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
a manutenção do

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 122/126-ID Num
4000818)
, acusado e denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).

A irresignação é tão somente ao direito à liberdade provisória, diante dos predicados pessoais do paciente, além do cabimento da prisão domiciliar, por ter ele filha menor de 2 (dois) anos, que vive e depende da guarda e subsistência própria do pai
.

Pois bem. Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(fls. 107/109-ID
Num. 4000162)
, que
o paciente ALAN SEIXAS, juntamente com o nacional Ronaldi Felipe de Souza da Silva, foi preso em flagrante delito no dia 02/10/2020, por Policiais Militares, em razão
de ter sido
“encontrado nas encomendas destes, 05 pacotes amarelos contendo 1.634g (um quilo, seiscentos e trinta e quatro gramas) da Substância Esbranquiçada, conhecida vulgarmente como COCAÍNA e 536g (quinhentos e trinta e seis gramas) da Erva Prensada, conhecido vulgarmente como MACONHA, conforme Laudo de Constatação acostado nos autos. Consta dos autos que, uma equipe de policias militares, realizavam o cumprimento de um mandados de prisão e Busca/Apreensão, decorrentes da Operação Castelo de Areia, na embarcação VIP, quando avistaram os denunciados ALAN SEIXAS e RONALD FELIPE, aparentemente nervosos, ocasião em que realizaram revista pessoal nas mochilas deste, porém, nada foi encontrado com este, razão pela qual foram liberados. Ocorre que, após, a saída deste, os militares verificaram que, dentre as encomendas, havia um aparelho de ar-condicionado em nome de RONALD, ocasião em que realizaram as buscas e encontraram 05 (cinco) pacotes embalados em plástico amarelo, contendo: 1o pacote com 456g de Cocaína; 2o pacote com 412g de Cocaína; 3o pacote com 328g de Cocaína; 4o pacote com 438g de Cocaína, e 5° pacote com 536g de Maconha. Diante a situação flagrancial, os policiais se deslocaram até a residência dos investigados, momento em que deu voz de prisão a estes e os encaminhou, juntamente com os entorpecentes apreendidos, à Delegacia de Polícia a fim de que fossem observadas as medidas de praxe. No curso da investigação policial, foi constatado que ALAN SEIXAS, pratica tráfico de drogas em Óbidos e que RONALD FELIPE estaria vindo da cidade de Santarém a convite de ALAN para juntos praticarem a comercialização de entorpecentes”.

O flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, cuja fundamentação é idônea, tanto que a decisão não é objeto de inconformismo no presente, vez que se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, com indícios claros de comercialização de entorpecentes, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

No tocante a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, em consulta ao site do TJ/PA, o Juízo, no dia 03.11.2020, indeferiu tal pleito, da seguinte forma:

“
Cuida-se de PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR em favor de ALAN SEIXAS DOS SANTOS, aduzindo que este possui trabalho lícito, endereço fixo, que possui família constituída, que sua filha faz tratamento fora do domicílio e que possui bons antecedentes, por tais razões requer a substituição por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares.

O MP manifestou-se pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

II – FUNDAMENTOS.

O requerente possui contra si autos flagrante por suposta prática do crime previsto no art. 33 e art. 35, ambos, da Lei 11.343/2006.

Os pressupostos de decretação (materialidade delituosa e indícios de autoria) também estão configurados, pois no procedimento policial de investigação estão evidenciados a existência material do fato e elementos que indicam ser o denunciado autor do fato.

O requerente foi preso em flagrante no dia 02/10/2020, cuja prisão fora convertida em preventiva, com fundamento no art. 310, inciso, II c/c art. 312, ambos do CPP.

Conforme acima explanado estão presentes requisitos da garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública constitui fundamento para a medida excepcional da prisão quando se constatar que a liberdade do agente colocará em risco a tranquilidade social, a paz social. Permite-se o cárcere provisório quando, pelos elementos de convicção dos autos, se conclui que, uma vez em liberdade, o agente poderá voltar a delinquir, ou seja, encontrará os mesmos estímulos que possam conduzi-lo à reiteração delituosa. Faz-se, portanto, uma prognose de delinquência pela análise das circunstâncias nas quais o crime foi praticado, bem como pela vida pregressa do agente.

A decretação da prisão processual com base na conveniência da instrução criminal, por sua vez, diz respeito à necessidade de se preservar a eficácia da atividade probatória sempre que a soltura do agente possa comprometer a colheita dos meios de prova requeridos no processo. A conduta do agente que impede ou tenta dificultar a colheita probatória põe em risco a própria apuração da verdade material, impedindo a formação de convencimento final do julgador.

Por derradeiro, permite-se a prisão cautelar preventiva para assegurar a aplicação da lei penal quando evidenciada a fuga do agente do distrito da culpa ou a real possibilidade de evasão do autor do fato, conduta que certamente prejudicará a fase satisfativa da persecução relacionada ao cumprimento da pena eventualmente aplicada em sentença condenatória definitiva.

Nesse ponto, não houve qualquer alteração dos fatos que ensejaram a prisão do Requerente, pois, verifica-se que o delito é grave, bem como os elementos que evidenciam ser o requerente fomentador do tráfico de entorpecente, abalando a ordem pública.

Pelo quanto informado nos autos, tenho que o denunciado é de periculosidade acentuada, principalmente diante das circunstâncias em que se deram os fatos, e, estando em liberdade, poderá causar sérios riscos à Sociedade.

No que concerne à necessidade de Prisão Preventiva, analisando os dados indiciários até então produzidos, constata-se que a liberdade do agente representa risco à ordem pública (periculum libertatis), o qual ter-se-á por configurado quando existir indícios do comprometimento à tranquilidade social, demonstrada pela gravidade in concreto do crime, conforme analisado acima, e risco de voltar à mesma ambiência.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre o tema: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO NA OCASIÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE O PROCESSO. LEGALIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 289, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO PREJUDICADO, EM RAZÃO DA PRISÃO SER JUSTIFICADA EM NOVO TÍTULO JUDICIAL. 1. A imposição do cárcere preventivo encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista, essencialmente, a gravidade em concreto do delito e o seu modus operandi, que evidenciam a total frieza dos Pacientes e inegável periculosidade. 2. Ademais, se preocuparam, sobremaneira, em plantar pistas falsas do crime, inclusive, tentando fazer com que recaísse a autoria delitiva em um tio da vítima, o que demonstra que, em liberdade, podem colocar em risco a busca da verdade real. Há notícia nos autos, ainda, do interesse dos réus de se mudarem para outro Estado, fazendo-se, pois, necessária a prisão também como forma de garantia da aplicação da lei penal. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento no sentido de que não tem direito de apelar em liberdade o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando o ato que originou a custódia cautelar é ilegal por não possuir fundamentação idônea, o que não é o caso ora em tela. 4. A prisão, agora, é decorrência de ordem expressa e direta do Juízo competente do feito, em sentença condenatória, razão pela qual resta superado o suposto vício alegado, de violação ao art. 289, do Código de Processo Penal, por ter a prisão provisória sido efetivada, quando do início da ação penal, em Comarca diversa do Juízo prolator do decreto prisional, sem que houvesse a expedição de carta precatória. 5. Habeas corpus prejudicado em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem. (HC 108.557/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2009, DJe 15/06/2009)

Os fatos que denotaram a decretação da preventiva permanecem incólumes, pois traz insegurança a paz social, uma vez que recai sobre o requerente fortes indícios da prática de tráfico de drogas - previsto no art. 33, caput e art. 35, ambos da Lei 11.343/2006, o 2 PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ CONSULTA DE PROCESSOS DO 1º GRAU que autoriza que a sociedade seja resguardada, razão pela qual a medida deve ser mantida.

Ademais, o fato de ser primário e ter residência fixa não são por si só condições autorizadoras para substituição de Prisão Preventiva, ainda mais quando existe, em tese, a suspeita de que o flagranteado está praticando ato reprovável, demonstrando, assim, sua conduta abusiva. Verifico também que inexistem fatos novos a ensejar a substituição da prisão preventiva. III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 312 e seguintes do CPP, acompanho a parecer Ministerial, indefiro o PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR de ALAN SEIXAS DOS SANTOS, pelos fundamentos apresentados nesta decisão
”
.

Com relação ao pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, ressalta-se que o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz
poderá conceder prisão domiciliar
quando o agente criminoso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Como visto, correta a fundamentação do Juízo para indeferir o pedido de prisão domiciliar, seguindo, inclusive, os precedentes jurisprudenciais.

O ministro Nefi Cordeiro,
do STJ,
também relator d
e um caso similar
, reconheceu que a criança precisa ter preferencial atenção estatal, especialmente na primeira infância, mas afirmou que, no caso do benefício ser solicitado pelo pai, a Lei 13.257
/2016,

exige a prova de que ele é o único responsável pelos cuidados com o filho
.
* grifo meu

Assim, a
o julgar dois pedidos de prisão domiciliar, fundamentados no Estatuto da Primeira Infância (
Lei

13.257/16
), a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça diferenciou os requisitos para concessão no caso de pais e mães. Enquanto homens precisam comprovar que são os únicos responsáveis pelos cuidados com o filho, para mulheres o único requisito exigido pela lei é que estejam grávidas ou tenham filhos menores de 12 anos.

Também, muito bem observou a douta Procuradora de Justiça que oficia no feito, de que:
[...] “no caso sub examine, a prisão domiciliar, não se mostra adequada, haja vista que o paciente não juntou documentos que comprovem ser ele o único responsável por sua filha menor, não sendo possível, portanto, a concessão da prisão domiciliar”.

Outrossim, consigno que a prisão preventiva não ofende o
princípio constitucional da presunção de inocência
, e tampouco configura
execução antecipada da pena
. A Constituição Federal prevê, no seu artigo 5º, inciso LXI, a possibilidade de prisão, desde que decorrente de ordem escrita e fundamentada, exatamente o que ocorre
in casu
.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
15 a 17
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 18/12/2020